Tribunal: TJES
Processo: 5003617-36.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003617-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO TEIXEIRA LOPES e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Bruno Teixeira Lopes e Joyce Nicolau Vieira em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., sob alegação de falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado para o dia 23/11/2023, com saída de Vitória/ES e destino a São Paulo/SP, via conexão em Belo Horizonte/MG.

A parte autora narra que, em razão de atraso no voo inicial, foi reacomodada para conexão diversa, via Campinas/SP, tendo sido obrigada a concluir o trajeto até São Paulo por transporte terrestre, às suas expensas. Alega ainda que suas bagagens foram extraviadas por 29 horas, sendo uma delas devolvida com avarias, e que tais fatos comprometeram gravemente sua participação em cerimônia de formatura da AMAN, o objetivo da viagem.

A empresa ré apresentou contestação, defendendo-se sob o argumento de que o cancelamento do voo ocorreu por razões técnico-operacionais justificáveis e que os autores foram devidamente realocados e assistidos, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC. Alegou também que a bagagem jamais esteve extraviada, sendo apenas entregue com atraso no dia seguinte, sem que houvesse qualquer ato ilícito capaz de gerar indenização, e impugnou os danos materiais e morais pleiteados.

Sobreveio sentença (ID 51198773) que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 578,82 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, reconhecendo a ocorrência de falha na prestação do serviço diante do atraso, da reacomodação via transporte terrestre e do extravio temporário das bagagens sem assistência adequada.

Irresignada, a ré interpôs recurso inominado (ID 53088480), reiterando a ausência de responsabilidade civil e, subsidiariamente, requerendo a redução do valor indenizatório, sustentando o cumprimento das normas regulatórias, inexistência de dano efetivo e enriquecimento sem causa dos autores.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 55226696), defendendo a manutenção integral da sentença, ressaltando o abalo decorrente do atraso, do extravio e da precariedade na assistência, além de reafirmar os danos materiais e a proporcionalidade do quantum fixado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência não recursal merece prosperar.

O conjunto probatório dos autos evidencia a ocorrência de notória falha na prestação dos serviços pela ré, que resultou na quebra da legítima expectativa das consumidoras quanto ao cancelamento do voo originalmente contratado. Ainda que o cancelamento inicial do voo tenha decorrido de alegadas razões técnico-operacionais, observa-se que a companhia aérea não adotou medidas eficazes para minimizar os transtornos vivenciados pelos autores, os quais foram realocados para conexão diversa, obrigados a concluir o trajeto por meios próprios e suportaram extravio temporário das bagagens sem a devida assistência, restando caracterizada a falha na prestação do serviço diante da ausência de apoio, informação clara ou alternativa viável oferecida pela requerida.

Nesse contexto, não há que se falar em excludente de responsabilidade, uma vez que, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada, o fortuito interno não afasta o dever de indenizar. Ao explorar atividade de risco, a transportadora assume a obrigação de suportar os ônus decorrentes de falhas operacionais, ainda que não intencionais, sendo plenamente responsável pelos danos ocasionados aos passageiros em razão da ineficiência na prestação do serviço contratado.

Nesse ínterim, a requerida revela-se responsável por todo o desgaste emocional imposto aos recorridos, decorrente do atraso injustificado, da reacomodação inadequada e da ausência de assistência eficaz. Soma-se a isso o extravio temporário das bagagens, cuja custódia e devolução integram obrigações contratuais da transportadora, atraindo sua responsabilidade objetiva.

A falha na prestação dos serviços ocorreu de forma sucessiva, iniciando-se com a realocação dos autores para voo diverso do originalmente contratado, seguida da imposição de deslocamento terrestre entre Campinas e São Paulo, apesar de terem adquirido serviço de transporte exclusivamente aéreo, e culminando no extravio temporário da bagagem. Tais circunstâncias, quando analisadas em conjunto, demonstram um acúmulo de transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, funcionando como elementos potencializadores da angústia e do sofrimento vivenciados pelos autores. Nesse cenário, revela-se adequado e proporcional o montante fixado a título de danos morais, observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

Dessa forma, não se vislumbra fundamento jurídico idôneo a amparar a pretensão recursal, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade, diante da correção de seus fundamentos e da adequada valoração dos elementos constantes nos autos.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)